Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Número do processo: 0719304-74.2020.8.07.0000 Agravante(s): EDUARDO DA FONSECA FERREIRA Agravado(as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== À Secretaria da Turma para que expeça ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que providencie a complementação do instrumento do presente agravo com a inclusão: das 02 (duas) Cartas de Guia, citadas na decisão agravada, do Prontuário Detalhado do e do Relatório da Situação Processual Executória do agravante, como também, se o caso, de outras peças relevantes ao deslinde do caso, de acordo com o determinado pela decisão de ID 17161558 - Pág. 103. Aproveito a oportunidade para solicitar ao Juízo de origem que informe se há notícia nos autos de que o apenado realizou o ENCCEJA, havendo, seja providenciado, também, o traslado da certidão respectiva. Após a juntada das peças, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator